Tribunal: TJSP
Processo: 2284254-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Falta disciplinar de natureza grave – Desobediência - Pleito de anulação da decisão homologatória que reconheceu a falta disciplinar - Descabimento - Impetração substitutiva de agravo em execução – Inadequação da via eleita – Depoimentos coesos dos agentes penitenciários – Revogação de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Regressão ao regime fechado - Interrupção

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Falta disciplinar de natureza grave – Desobediência - Pleito de anulação da decisão homologatória que reconheceu a falta disciplinar - Descabimento - Impetração substitutiva de agravo em execução – Inadequação da via eleita – Depoimentos coesos dos agentes penitenciários – Revogação de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Regressão ao regime fechado - Interrupção cálculo para fins de progressão de regime – Súmula no 534 do C. STJ - Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.